Tribunal: TJBA
Processo: 8001863-07.2019.8.05.0022
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001863-07.2019.8.05.0022

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE CRISTOPOLIS

Advogado(s)
:
NAOMAR MONTEIRO DE ALMEIDA NETO

APELADO: EDMA BRANDAO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
NELSON LUIS LEMOS VALLADARES

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. MUNICÍPIO DE CRISTOPOLIS. AÇÃO
DE COBRANÇA. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. AUSÊNCIA DE CONCURSO PÚBLICO. DESVIRTUAMENTO. CONTRATO NULO. DIREITO A PERCEPÇÃO DE FÉRIAS ACRESCIDAS DO TERÇO CONSTITUCIONAL, RESPEITADA A PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.

1.

Conforme entendimento pacificado pelo STF, o desvirtuamento da

finalidade da

contratação temporária tem por consequência o reconhecimento, ao servidor temporário, do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado, assim como ao décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, por adequação à regra de exceção prevista no item II, do Tema 551, respeitada a prescrição quinquenal, na forma do Decreto 20.910/32. Sentença mantida.
APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº
8001863-07.2019.8.05.0022
, em que figuram, como apelante,

MUNICIPIO DE CRISTOPOLIS
, e, como apelada,
EDMA BRANDAO DOS SANTOS
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO
à Apelação, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)